Tribunal: TJES
Processo: 5039931-14.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039931-14.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS e outros
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO AUTORAL DA PRÁTICA DA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA COMPANHIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRIDA EM DANOS MATERIAIS E MORAIS, ESTES ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5039931-14.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO DOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. CONTRADIÇÕES PROBATÓRIAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso inominado interposto por MANOELA SOARES ARAUJO SANTOS e SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS contra sentença de improcedência proferida em ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento unilateral de voo doméstico.

As recorrentes alegam que o voo contratado foi cancelado sem aviso prévio adequado, sob justificativa de condições climáticas desfavoráveis, sendo realocadas em outro voo com atraso superior a 8 horas, comprometendo participação em evento profissional.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se exclusivamente na alegação de condições meteorológicas adversas apresentada pela companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) as justificativas contraditórias apresentadas pela companhia aérea para o cancelamento do voo configuram falha na prestação do serviço; (ii) se a operação normal dos demais voos no mesmo período afasta a alegada força maior; e (iii) se há responsabilidade civil por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento injustificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da responsabilidade objetiva nas relações de consumo. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, dispensando-se a comprovação de culpa para caracterização do dever de indenizar. A excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior deve ser cabalmente demonstrada pelo fornecedor.

Das contradições probatórias evidenciadas. Restou demonstrado nos autos que a companhia aérea apresentou justificativas contraditórias para o cancelamento: inicialmente alegou condições climáticas adversas (conforme gravação acostada pelas autoras), posteriormente modificou a versão para "readequação da malha aérea" em contestação. Tal contradição evidencia a inconsistência das alegações defensivas.

Da inexistência de força maior comprovada. A prova dos autos demonstra que as demais companhias aéreas operaram normalmente no mesmo período e rota, inclusive a GOL, que transportou as próprias recorrentes em horário similar ao contratado. Esta circunstância afasta inequivocamente a alegação de condições climáticas impeditivas da operação.

Da falha no dever de informação. A companhia aérea descumpriu o dever de informação prévia estabelecido na Resolução nº 400/2016 da ANAC, comunicando o cancelamento apenas no momento do embarque, após realização do check-in, impossibilitando que as consumidoras tomassem medidas alternativas tempestivamente.

Da aplicação da teoria do risco do empreendimento. Ainda que se admitisse algum problema operacional interno, tal circunstância configura fortuito interno, inserido no risco da atividade empresarial, não eximindo a responsabilidade civil da prestadora de serviços, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dos danos materiais comprovados. As recorrentes comprovaram documentalmente os gastos extraordinários decorrentes do cancelamento: aquisição de novas passagens (R$ 5.472,10), despesas com alimentação (R$ 40,32), transporte terrestre (R$ 47,92) e proporção do evento perdido (R$ 199,99), totalizando R$ 5.760,33, valores que devem ser integralmente ressarcidos.

Dos danos morais configurados. O cancelamento unilateral e injustificado do voo, aliado à ausência de assistência adequada e à frustração de compromisso profissional previamente agendado, configura situação de aflição e angústia que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos da personalidade das consumidoras. O arbitramento em R$ 5.000,00 para cada autora mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e parcialmente provido
. Reforma-se a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de: (a) danos materiais no valor de R$ 5.760,33, com correção monetária desde o desembolso e juros legais desde o evento danoso; (b) danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autora, com correção monetária desde a data deste julgamento e juros legais desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 20; CC/2002, arts. 186, 393 e 927; CPC/2015, art. 373; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 10/10/2014; STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 29/08/2019.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)